Tribunal: TJDFT
Processo: 0721962-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I – O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. Em fidelidade ao título, os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto pelo Advogado, e não no cumprimento individual originário, cujo valor devido pela condenação somente foi liquidado com a rejeição da impugnação apresentada pelos agravados-devedores e homologação da importância pelo MM. Juiz.
II – Agravo de instrumento desprovido.